Tribunal: TJMT
Processo: 1024772-27.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024772-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), MANOEL IZEQUIEL DE ALMEIDA - CPF: 023.806.791-26 (AGRAVANTE), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (AGRAVADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (AGRAVADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS” - DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DO DEFERIMENTO DA BENESSE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do inciso LXXIV do artigo 5.º da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

2. Presente a prova da hipossuficiência financeira bem como da necessidade da benesse, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MANOEL IZEQUIEL DE ALMEIDA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais” n.º
1036325-45.2023.8.11.0041
proposta em desfavor de
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. e NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS - EIRELI - EPP
, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora e ora embargante.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão pugnando seja deferido os benefícios da gratuidade da justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas processuais.

A agravada Novos Serviços para Automóveis, ao contrarrazoar o recurso, menciona que o agravante não demonstrou sua capacidade financeira, eis que “
ocupou-se em mencionar tão somente que os quatro veículos que se encontram em seu nome não lhe pertencem não colacionando ao caderno processual quaisquer documentos que demonstrem fato constitutivo do seu direito
”, pugnando pelo seu desprovimento.

Já a Movida Locação de Veículos, alega que “
o agravante tenta de todas as formas ludibriar o juízo, quando argumenta que o fato de possuir veículos em seu nome não gera impeditivo para a concessão do pedido pleiteado
”.

Cita que “
o agravante é o verdadeiro detentor de todos os veículos apontados, não restando dúvidas que seu objetivo é induzir este juízo ao erro para obter o provimento do presente recurso
”.

Ainda, informa que “
o agravante deixa de comprovar suas despesas, não apresentando provas do valor que efetivamente compromete sua renda para arcar com sua subsistência
”.

Diante do exposto, requer seja indeferido o agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Manoel Izequiel de Almeida contra decisão prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais” n.º 1036325-45.2023.8.11.0041 proposta em desfavor de Movida Locação de Veículos S.A. e Novos Serviços para Automóveis - EIRELI - EPP, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora e ora embargante.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, cumpre reiterar que a decisão agravada versa apenas acerca do indeferimento do pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora em sua petição inicial.

Sabe-se que a miserabilidade disposta no do artigo 98 do Código de Processo Civil milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, a concessão do benefício da justiça gratuita, a meu sentir, é condicionada à efetiva comprovação de que o requerente do benefício não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV do artigo 5.º da Constituição Federal, a dizer, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Assim, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “
a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]
” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Ainda, a Primeira Câmara Cível deste tribunal possui o entendimento no sentido de que “
apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça
” (TJMT - N.U 1020179-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

No caso do concreto, pelos documentos constantes nos autos referenciais, tem-se que a parte autora e ora agravante possui como renda fixa líquida a quantia de R$ 2.076,72 (dois mil e setenta e seis reais) (id. 129965775 dos autos referenciais). Ademais, deve-se considerar que o agravante possui despesas necessárias para sua mantença.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS -
INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
-
PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. (TJMT - N.U 1021222-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Portando, diante do exposto, imperiosa é a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, deferindo ao agravante a benesse da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023